Tribunal: TJDFT
Processo: 0711831-78.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CONSTRUTORA COMO PROPRIETÁRIA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMISSÃO NA POSSE PELO COMPRADOR. CIÊNCIA DO CONDOMÍNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, II, DO CPC. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de pagar taxas condominiais relativas à unidade imobiliária de condomínio possui natureza propter rem, podendo recair a responsabilidade pelas suas despesas tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias do caso concreto.
2. No caso de aquisição de imóvel mediante contrato de promessa de compra e venda, o efetivo exercício da posse é o marco definidor do momento a partir do qual o promissário comprador passa a responder pelas taxas condominiais.
3. Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil de 2015, compete ao réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Assim, não demonstrada a efetiva imissão da posse do comprador no imóvel que deu origem à cobrança das taxas condominiais, tampouco que o condomínio tenha tido ciência acerca de tal imissão, a promitente vendedora, que consta como proprietária no registro imobiliário, é responsável pelo pagamento das taxas de condomínio.
4. Apelação conhecida e não provida.